Tribunal: TJDFT
Processo: 0724914-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724914-52.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. AGRAVADO: RODRIGO DE SOUSA TIRADENTES DECISÃO O processo principal foi sentenciado (id 134517278 – Proc. 0703980-37.2022.8.07.0012). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 27 de setembro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator